Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-64.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703351-64.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MOTA RECORRIDO: SMAFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE DO COMPRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO DA FIADORA. QUITAÇÃO GERAL DO SALDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e analisada até mesmo de ofício. Ademais, na questão, o juiz acolheu a coisa julgada e restou a requerente, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, discutir o vício processual. 2. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. Nesse sentido, e conforme destacam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: “a objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material”. 3. Ressalte-se que o ajuizamento de ação de cobrança de dívida objeto de acordo celebrado no bojo de processo anterior atenta contra a coisa julgada. No caso, as partes celebraram acordo para quitação geral de todo o saldo nas ações de execução ajuizadas anteriormente e sem possibilidade de rediscussão, o que atrai a ocorrência da coisa julgada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 2o, 3o, §§ 1° e 2o, 6°, inciso V, 12, 47 e 51, inciso II, todos do CDC, sem, no entanto, demonstrar as razões pelas quais entende que tais dispositivos legais restaram malferidos. Insurge-se, ainda, contra o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, apontando como violado o artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 16/12/2021 (ID 31584177 - Pág. 1). Todavia, consoante se extrai dos autos, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. Omissis... 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 2.1. Na hipótese, o preparo não foi devidamente comprovado na interposição do recurso. Devidamente intimada, a parte deixou de recolher o valor devido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1761553/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, §§ 1° e 2o, 6°, inciso V, 12, 47 e 51, inciso II, todos do CDC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF). (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Igualmente não mereceria subir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (revisão do valor fixado a título de verba sucumbencial) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030